Tribunal: TJES
Processo: 0000443-79.2019.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000443-79.2019.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

APELADO: GABRIELA MAGNAGO NICOLI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA DO RITO SUMARÍSSIMO.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de "
ação de cobrança por atividade insalubre
", acolheu em parte o pedido autoral, condenando o ente público ao pagamento de adicional de insalubridade retroativo no percentual de 20%, desde fevereiro de 2013 até maio de 2014, corrigido monetariamente, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação e custas. O apelante invoca nulidade processual por inobservância do rito sumaríssimo, prescrição quinquenal e, no mérito, questiona a condenação em relação a período anterior à constatação da insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há apenas duas questões passíveis de discussão por esta Corte: (i) definir se houve
error in procedendo
devido à inobservância do rito sumaríssimo previsto na Lei nº 12.153/2009, aplicável às causas de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (ii) analisar se a sentença deve ser anulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas com valor de até 60 salários-mínimos, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, é absoluta e improrrogável, conforme pacificado pelo STJ. Tal competência deve ser observada independentemente da escolha do rito pelo autor.

A existência de Vara Única na Comarca de Alfredo Chaves, com competência plena, não afasta a obrigatoriedade de observância do rito sumaríssimo para causas que se enquadrem no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O art. 10 da Lei nº 12.153/2009 permite a realização de perícia técnica no âmbito do Juizado Especial, afastando a eventual alegação de complexidade como fator para desconsideração da competência.

O vício processual decorrente da inobservância do rito sumaríssimo conduz à nulidade da sentença, uma vez que tal irregularidade compromete a validade do julgamento realizado, mormente face a condenação do ente em custas e honorários.

Em respeito à competência absoluta e improrrogável do Juizado Especial da Fazenda Pública, eventual recurso deve ser dirigido à Turma Recursal competente, após a adequada tramitação no procedimento legal próprio, o que evidencia a incompetência desta Corte para análise de quaisquer questões meritórias no bojo do presente recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida em parte. Na parte conhecida, recurso provido parcialmente para reconhecer o
error in procedendo
e anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que a demanda tramite de acordo com o rito sumaríssimo da Lei nº 12.153/2009.

Tese de julgamento
:

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de valor até 60 salários-mínimos, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, é absoluta e improrrogável.

A inobservância do rito sumaríssimo, por Varas com competência simultânea, nas causas de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, caracteriza
error in procedendo
, ensejando a nulidade do julgamento e o retorno dos autos para regular tramitação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 10; Lei nº 9.099/1995, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 1.615.122/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5007172-40.2022.8.08.0000, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 23.03.2023.

STJ, REsp nº 1.844.494/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.12.2019, DJe 12.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000443-79.2019.8.08.0003

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

APELAD
A
:
GABRIELA MAGNAGO NICOLI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de Apelação Cível interposta pelo
MUNIC
Í
PIO DE ALFREDO CHAVES
contra a r. sentença proferida em id. 9911001, integrada em id. 9911009, proferida pelo juízo da Vara Única de Alfredo Chaves, que, na
“ação de
cobrança por atividade insalubre
”
ajuizada por
GABRIELA MAGNAGO NICOLI
, acolheu
em parte
os pedidos autorais para condenar o Município réu ao pagamento do adicional de insalubridade retroativo à autora, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário por ela percebido e implementado em folha de pagamento, desde
fevereiro de 2013 até maio de 2014
, devidamente corrigido monetariamente, bem como, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de id. 9911011, o apelante apontou nulidade por
error in procedendo
, vez que o feito deveria ter tramitado pelo rito sumaríssimo da Lei n.º 12.153/2009 do Juizado Especial da Fazenda Pública, que estabelece em seu art. 2º a competência absoluta em causas com valor até 60 salários-mínimos, como no presente caso. Assim, considerando que o Juízo de origem se encontra investido de competência para processar e julgar os feitos relativos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deduz pleito de exclusão da condenação do Município em custas e honorários, consoante art’s. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95, aplicável subsidiariamente à Lei n.º 12.153/2009.

Ultrapassada tal questão, invoca ainda o apelante a prescrição quinquenal. Quanto ao mérito propriamente dito, pugna pela reforma da sentença, vez que a condenação se refere à data pretérita à constatação da insalubridade.

Apesar de intimada, a parte ré não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

(MÉRITO RECURSAL –
ERROR IN PROCEDENDO
)

Antes de adentrar à análise propriamente dita da preliminar em questão, registro que por se tratar de matéria de ordem pública é possível sua análise, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Dito isso, verifico que o apelante aponta vícios quanto ao rito adotado em primeiro grau de jurisdição, vez que a causa, afeta à matéria fazendária, foi valorada em R$ 7.121,19 (sete mil, cento e vinte e um reais e dezenove centavos).

Sobre a matéria, dispõe o art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.153/09, é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Trata-se de competência absoluta, conforme entendimento do C. STJ:

No mais, o acórdão recorrido não merece reforma, visto que julgou a demanda com base na jurisprudência desta Corte ao fundamento de que
a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa.
Precedente.
(AgInt no AREsp n. 1.615.122/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

Assim, a solução da questão no caso concreto decorre da simples verificação do efetivo valor da causa.

Ademais, quanto à complexidade da demanda a fim de definir a competência, o art. 10 da Lei nº 12.153/2009 permite a realização de perícia técnica no âmbito do Juizado Especial, garantindo a celeridade e simplicidade no procedimento.

Portanto, o feito é da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, como já decidiu este E. Tribunal em casos similares, inclusive apreciados em Comarcas com Vara Única em que se exerça competência simultânea, como ocorreu no presente caso:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA ÚNICA. COMPETÊNCIA PLENA EM MATÉRIA CÍVEL, CRIMINAL E DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO AJUIZADA SOB O RITO COMUM. APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO RITO SUMARÍSSIMO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
O c. STJ firmou jurisprudência no sentido de que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta e improrrogável, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa.
Precedentes. 2.
Especificamente no tocante aos casos em que a unidade jurisdicional exerça competência simultânea para o processamento e julgamento das causas relativas tanto à Justiça Comum, quanto ao Juizado Especial da Fazenda Pública, o c. STJ manteve entendimento a privilegiar a competência absoluta do juizado especial
. 3. Considerando que a demanda foi ajuizada em face de autarquia estadual, com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos (R$ 20.000,00 – vinte mil reais), e que
o juízo detém, também, a jurisdição concernente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não é possível ao autor escolher ajuizar a demanda sob o rito da justiça comum
. 4. Recurso conhecido e não provido. (Data: 23/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5007172-40.2022.8.08.0000, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Competência).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VARA ÚNICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FACULDADE QUANTO À ESCOLHA DO RITO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1.
Especificamente nos casos em que a unidade jurisdicional exerça competência simultânea para o processamento e julgamento das causas relativas tanto à Justiça Comum, quanto ao microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento em privilegiar a competência absoluta do juizado especial
2. Considerando que a demanda foi ajuizada com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos (R$ 10.000,00), e que
o juízo cumula a jurisdição concernente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deve a demanda de origem tramitar na forma prevista no artigo 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009
. 3. Quanto à alegação recursal de que seria possível à agravante eleger o rito pelo qual se daria a tramitação processual do feito,
não há faculdade do autor em optar pelo Juízo comum
, conforme precedente deste e. Tribunal de Justiça. 4. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Data: 06/Aug/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5006343-25.2023.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Fornecimento de medicamentos).

Neste tocante, frise-se que a Comarca de Alfredo Chaves é Comarca de Entrância Única, possuindo Vara Única, tendo, por força do que dispõe o artigo 57-A da Lei Complementar nº 234/2002 alterada pela Lei Complementar nº 788/201410, competência plena em matéria Cível, Criminal, de Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da
Fazenda Pública
, excetuando-se, apenas, a competência estabelecida no art. 66-A, I a VIII da Lei Complementar referenciada.

Não por outro motivo, em sede de cognição exauriente, sob pena de se impor prejuízo ao erário, é imperioso que se analise a questão sob o viés da competência simultânea da Vara Única de Alfredo Chaves, muito embora já se tenha em momento anterior apreciado a questão apenas sob o argumento da ausência de implantação de Juizado Especial da Fazenda Pública naquela Comarca.

Consectário do exposto é restar configurado o vício que, embora tenha o apelante apontado como suficiente para exclusão de sua condenação em custas e honorários, em verdade, inquina o julgamento
a quo
de nulidade por inobservância do rito especial da Lei n.º 12.151/2009 – o que resta evidente pela parte dispositiva da sentença apelada, em que houve condenação em custas e honorários.

Ora, esta Corte não poderia acatar dito
error in procedendo
e, ato seguinte, tratar da questão da condenação nas verbas sucumbenciais – ou qualquer outra questão meritória.

Isso porque, na esteira de toda a argumentação deste voto, conclui-se pela incompetência deste E. Tribunal de Justiça para análise de qualquer outra questão por meio de recurso de apelação, conquanto eventual recurso a ser futuramente levado a efeito sob a sistemática da Lei n.º 12.153/2009 deverá ser dirigido a órgão colegiado diverso, este competente para análise de todas as demais questões pertinentes.

Tal é a conclusão que decorre do seguinte julgado do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COM VALOR A CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa. 2. No caso em apreço, o pedido formulado pela parte autora versa sobre a internação compulsória do paciente para tratamento do alcoolismo em estabelecimento especializado em reabilitação de dependentes químicos, tendo sido atribuído à causa o valor de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais). 3. A ação foi ajuizada perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Raul Soares/MG, o qual exerce competência simultânea para o processamento e julgamento das causas afetas tanto à Justiça Comum quanto ao Sistema dos Juizados Especiais. Assim,
nos casos em que o Juízo exerça competência simultânea para o processamento e o julgamento das causas afetas à Justiça Comum, e também ao Sistema dos Juizados Especiais, os recursos interpostos na sistemática desse microssistema devem ser endereçados à respectiva Turma Recursal
. 4. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.844.494/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 12/5/2020.)

Assim, conheço em parte do recurso e nesta parte dou parcial provimento ao mesmo para acolher a alegação de
error in procedendo
por inobservância da Lei n. 12.131/2009, anulando o julgamento do feito e determinando o retorno dos autos à origem para a devida tramitação com observância do procedimento legal próprio.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar
, integralmente,
a douta relatoria.

É como voto.